Tribunal: TJBA
Processo: 8050418-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050418-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DAS NEVES PAIXAO DE SOUSA

Advogado(s)
:
LAIANE DE SOUSA SANTOS

EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência territorial. Ação indenizatória em face do Estado da Bahia. Foro facultativo do autor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que indeferiu o pedido de remessa da ação indenizatória para a Comarca de Salvador, mantendo o feito em trâmite na Comarca de Valença, domicílio do autor.

II. Questão em discussão.
A controvérsia consiste em definir se, em demandas ajuizadas contra o Estado, prevalece a faculdade do autor, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC.

III. Razões de decidir.
(i) O art. 52, parágrafo único, do CPC autoriza o autor a propor a ação no foro de seu domicílio, no local do ato ou fato, na situação da coisa ou na capital do ente federado.
(ii) Constatado que o autor reside em Valença, a escolha do foro não se mostra aleatória, devendo ser mantida a decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A competência territorial nas ações ajuizadas contra o Estado é de natureza relativa. 2. Cabe ao autor a escolha entre os foros previstos no art. 52, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 52, parágrafo único; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema/IAC 10; TJ-BA, Conflito de Competência n. 8024574-33.2023.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas, j. 25/06/2019; TJ-BA, Conflito de Competência n. 8034253-57.2023.8.05.0000, Seções Cíveis Reunidas, j. 16/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.